Tribunal: TJMT
Processo: 1024631-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024631-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 74.148.958/0001-60 (EMBARGANTE), VINICIUS MARCELO FRANCA SCHENCKEL - CPF: 140.261.197-85 (ADVOGADO), ALAN MEDINA NUNES - CPF: 131.283.307-60 (ADVOGADO), DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 11.676.271/0001-88 (EMBARGANTE), EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 31.472.249/0001-23 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE REIS TRAJANO - CPF: 124.785.227-05 (ADVOGADO), JULIANA MARIA SANTOS DE FREITAS - CPF: 170.911.007-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STF NO TEMA 1266. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo a sentença que reconheceu o direito das impetrantes de não recolherem o ICMS-DIFAL nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte apenas durante o período de vacatio legis de 90 dias da Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao não aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1266), que afastou a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da modulação dos efeitos fixada pelo STF, apresentando fundamentação clara para seu afastamento no caso concreto, com base no princípio do non reformatio in pejus.

4. A ausência de recurso de apelação interposto pelas impetrantes contra a sentença que reconheceu apenas parcialmente seu direito impede a ampliação dos efeitos da decisão para afastar a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma, servindo apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 150, III, b e c; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271, Tema 1266; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA e EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu o direito das impetrantes de não recolherem o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas de 05/01/2022 a 05/04/2022, em razão da vacatio legis de 90 (noventa) dias da Lei Complementar nº 190/2022.

Em suas razões, as embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este deixou de aplicar a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1266), que afastou a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.

Argumentam que, apesar de não terem interposto recurso de apelação, a modulação dos efeitos fixada pelo STF deve ser aplicada ao caso por se tratar de fato novo superveniente, devidamente noticiado nos autos, e pelo caráter vinculante do julgado, nos termos dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Sustentam ainda que o acórdão embargado, ao afastar a aplicação da modulação, violou os princípios da isonomia e da livre concorrência, previstos nos artigos 5º, caput, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, as embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, que teria deixado de aplicar a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1266).

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao enfrentar a questão da modulação dos efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1266), afastando expressamente sua aplicação ao caso concreto, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Outrossim, insta consignar que embora o STF no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1426271 Tema 1266 tenha modulado os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do imposto referente a 2022 em relação a contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023 e não recolheram o referido tributo durante o exercício que foi publicada a referida legislação, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, o qual impede que a situação do recorrente seja piorada com o julgamento do recurso, a referida modulação não poderá ser aplicada ao caso dos autos, eis que não há recurso de apelação interposto pelo contribuinte."

Portanto, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão expressamente enfrentou a questão da modulação dos efeitos fixada pelo STF, apresentando fundamentação clara para seu afastamento no caso concreto.

Quanto à alegada contradição, também não se verifica sua ocorrência, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão. O acórdão manteve a sentença que reconheceu o direito das impetrantes de não recolherem o DIFAL apenas durante o período de vacatio legis de 90 dias da LC nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, e afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STF, com base no princípio do non reformatio in pejus.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão das embargantes de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que seja aplicada a modulação dos efeitos fixada pelo STF, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

Quanto à alegação de que a modulação dos efeitos fixada pelo STF deve ser aplicada por se tratar de fato novo superveniente e pelo caráter vinculante do julgado, cumpre ressaltar que o acórdão embargado expressamente considerou essa questão, mas entendeu que, em observância ao princípio do non reformatio in pejus, a modulação não poderia ser aplicada ao caso concreto, uma vez que não houve recurso de apelação interposto pelas impetrantes.

Ademais, a aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STF implicaria em reforma da sentença para ampliar seus efeitos, o que não é possível sem recurso da parte interessada, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Por fim, quanto à alegada violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência, trata-se de matéria que não foi objeto de análise no acórdão embargado, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026